Tribunal: TJDFT
Processo: 0749728-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749728-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MIKAEL ROQUE DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VÁRIAS CONDENAÇÕES POR ROUBO. GRAVE AMEAÇA. CRIME COMPLEXO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conceitua-se o roubo como crime complexo por atingir mais de um bem jurídico, quais sejam o patrimônio, a liberdade individual e/ou a integridade física. 2. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo viola o bem jurídico da integridade física do indivíduo, uma vez que a arma de fogo tem bastante potencial lesivo, sendo uma extrema violência cometida contra a vítima. De igual modo, os crimes contra o patrimônio, praticados com grave ameaça, com o uso de arma branca ou com simulacros de arma de fogo, também violam o bem jurídico da integridade do indivíduo, ainda que potencialmente, mesmo que se trate de uma violência não corpórea às vítimas. 3. Tratando-se de apenado em cumprimento de penas oriundas de condenações por crimes cometidos contra a integridade física de diversas vítimas, não faz ele jus à saída antecipada c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, tendo em vista o não cumprimento dos requisitos elencados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015. 4. Agravo em execução conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 157 do Código Penal, sustentando ser devida a concessão da saída antecipada ao recorrente, porquanto cumpre os requisitos legais. Afirma que única condenação por crime com violência real já foi totalmente cumprida, e que as demais se referem a roubo cometido com uso apenas de ameaça, que não impede a concessão do benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, verifica-se que o apenado cumpre pena total de 43 anos, 10 meses e 10 dias, tendo sido condenado em seis ações penais (2017.03.1.009918-9, 0013562-69.2017.8.07.0015, 0013395-18.2018.8.07.0015, 0010801-04.2017.8.07.0003, 0009266- 40.2017.8.07.0003 e 0009449-11.2017.8.07.0003), sendo todas elas por crime de roubo e a maioria, de forma agravada. O d. magistrado de origem, a título exemplificativo, elencou uma das condenações, ressaltando a demonstração de que, naquela oportunidade, mais de uma vítima foi agredida pelo apenado. Fato é que se depreende do processo de execução que as demais ações delituosas consistiram em crimes de roubo no interior de ônibus de transporte coletivo, mediante concurso de agente, utilizando-se tanto de arma branca como também de arma de fogo para ameaçar as vítimas (ID 70001005 - Pág. 5). Dessa forma, tendo em vista todos os crimes cometidos pelo agravante se afigurarem contra a integridade física, em especial psíquica de diversas vítimas, não se verifica a possibilidade do reconhecimento da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, tal como decidido na decisão agravada (ID 70001005 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002